Tribunal: STF
Processo: HC 96942
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO
   AO PUDOR. CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES
   DO STF. CRIMES PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES. ORDEM
   DENEGADA.
1.      Esta corte já teve oportunidade de solucionar a
   questão controvertida na esfera doutrinária, podendo ser
   colacionados julgados no sentido de que "não há falar em
   continuidade delitiva dos crimes de estupro e atentado violento
   ao pudor" (HC nº 70.427/RJ, Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ
   24-9-1993), ainda que "perpetrados contra a mesma vítima" (HC nº
   688.77/RJ, Relator Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ
   21-2-1992).
2.      Além disso, consoante se depreende da sentença
   condenatória, os crimes de estupro e atentado violento ao pudor
   foram cometidos contra duas filhas menores do paciente, ou seja,
   contra vítimas diferentes, havendo, portanto, completa autonomia
   entre as condutas praticadas.
3.      Ante o exposto, denego a ordem
   de habeas corpus.